Tribunal: STF
Processo: RHC 226938
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 176.538/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Depois de detido exame do caderno probatório, verifica-se que a materialidade dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, afigura-se inconteste, restando demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (f. 02/11), auto de apreensão (f. 17), boletim de ocorrência (f. 18/25), laudo preliminar de drogas (f. 27), laudo toxicológico definitivo (f. 173) e da prova oral colhida nos autos. 



    A autoria também é estreme de dúvidas, não havendo que se falar em absolvição, consoante pretendido pela Defesa. 



    [...] a testemunha Flávia Urbano de Oliveira, ouvida somente na fase extrajudicial, alegou que é proprietária do imóvel situado à Rua João Augusto Soares, nº 177, bairro Baixão, Campos Gerais/MG, ressaltando que, em virtude de uma dívida contraída com o acusado César Aparecido Fernandes, permitiu que a residência fosse utilizada por este para a comercialização de drogas. Na mesma oportunidade, a testemunha esclareceu que os réus João Gabriel da Silva Oliveira e Luiz Henrique do Livramento recebiam os entorpecentes de César e os vendiam no local. In verbis: "(...) que, referido imóvel é herança da mãe da depoente; que, reside no local apenas a depoente; que, deseja esclarecer a depoente que é usuária de substancia entorpecente do tipo crack, sendo que faz uso a aproximadamente um ano; que, alega a declarante que deve aproximadamente R$260,00 (duzentos e sessenta reais) a "Zé do Teda"(CESAR APARECIDO FERNANDES) referente a pedras de crack que adquiriu; que, em virtude dessa dívida, o próprio Zé do Teda, após sair da Cadeia, esteve na residência da depoente, e disse a mesma que em virtude da dívida para com este, a depoente deveria permitir que sua residência fosse utilizada como ponto de venda de substância, proferindo ainda ameaças de morte contra a pessoa da declarante caso a declarante não permitisse; que, a declarante foi ameaçada também por LUIZ HENRQIEU v. "Luizinho"; que, os elementos LUIZ HENRIQUE o qual a depoente conhece por "Luizinho" e o conduzido aqui presente JOÃO GABRIEL eram os elementos que ficavam na residência da declarante vendendo drogas; que, o imóvel da declarante vem sendo utilizado por "Luisinho" e João Gabriel para venda de drogas acerca de 15 (quinze) dias; que, o imóvel era utilizado para a venda de drogas do tipo crack durante 24 horas do dia; que, sabe informar que JOÃO GABRIEL e LUIZ HENRIQUE recebiam as pedras de crack para serem vendidas da pessoa de "Zé do Teda" (CESAR APARECIDOFERNANDES); que, na tarde de ontem quando a declarante chegou a sua residência pode verificar que policiais militares ali se encontravam, e que os mesmos haviam ingressado na residência e haviam prendido JOÃO GABRIEL, bem como haviam conseguido localizar com o mesmo algumas pedras de crack; que, ao ser indagada pelos policiais militares, realmente a declarante confirmou aos policiais que me virtude da dívida para com "Zé do Teda" vinha permitindo que JOÃO GABRIEL e LUIZ HENRIQUE utilizasse o imóvel para vender crack; que, a declarante esclarece ainda que realmente LUIZ HENRIQUE e JOÃO GABRIEL costumavam enterrar as pedras de crack no quintal da residência, e que os mesmos utilizavam duas facas de cozinha para escavar o local, facas estas que foram apreendidas pelos policiais; (...)." (f. 08/09). 



    A corroborar a prática das condutas ilícitas pelos inculpados, destaca-se o depoimento prestado na DEPOL pelo policial militar Antônio de Catijero Mizael, condutor do flagrante: "(...) que, o depoente encontrava-se de serviço na tarde de hoje e tomou conhecimento de uma denúncia anônima via 190, de que o elemento conhecido por "Zé do Teda" em companhia de Luiz Henrique do Livramento, teriam deixado certa quantidade de drogas para serem comercializadas na Rua João Augusto Soares, 177, no bairro Baixão, e que de imediato foi montada uma operação com intuito de verificar a citada denúncia, uma vez que o endereço já havia sido citado anteriormente em outras denúncias envolvendo tráfico de drogas, prostituição de menores, e comercialização de armas de fogo; que, o depoente e seus companheiros, se dirigiram então para o mencionado endereço e lá chegando, o depoente avistou o autor aqui presente JOÃO GABRIEL acompanhado de um outro elemento que não foi identificado, os quais ao perceberem a aproximação da viatura policial, o autor JOÃO GRABIEL arremessou alguma coisa para o telhado vizinho, e em adentraram na residência rapidamente, tendo o depoente e seus companheiros desembarcado da viatura em seguida entrando na residência, sendo o autor JOÃO GABRIEL localizado nos fundos, já tentando pular o muro divisório com a residência dos fundos, sendo contido e algemado, sendo que o elemento não identificado não foi mais localizado, provavelmente evadiu-se; que, JOÃO GABRIEL foi contido e algemado; que, em seguida policiais subiram no telhado da residência vizinha, sendo localizado no mesmo o invólucro de plástico branco que havia sido arremessado por JOÃO GABRIEL momentos antes, sendo este aberto e verificado que no interior do mesmo haviam 04 (quatro) pedras acondicionadas em papel alumínio, semelhantes ao vulgar crack; que, dando prosseguimento foram procedidas buscas e verificações no quintal da residência, sendo que pode observar o depoente que o solo apresentava diversos sinais de escavações realizados, e próximos a uma dessas escavações foram encontradas duas facas de cozinhas as quais provavelmente eram utilizadas para escavar; que, a proprietária do imóvel de nome FLAVIA não se encontrava no local, tendo chegado pouco depois do termino dos trabalhos, sendo que haviam denúncias anônimas de que FLAVIA teria uma dívida com "Zé do Teda", e em razão dessa dívida a mesma estaria permitindo que sua propriedade fosse utilizada para o tráfico de drogas; (...) que, no local não foi possível arrolar testemunhas vez que os moradores do local temem por represálias, sendo então arrolados policiais militares; que, apresenta também a proprietária do imóvel FLAVIA URBANO DE OLIVEIRA; que, sabe informar que o elemento "Zé do Teda" se chama CESAR APARECIDO FERNANDES, e o mesmo foi libertado do Presidio de Campos Gerais a alguns dias." (f. 02/03). 



    Na audiência de instrução e julgamento, o militar confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas, esclarecendo que as denúncias anônimas referentes à prática do tráfico de drogas pelos acusados eram frequentes e apontava o acusado César Aparecido Fernandes como o fornecedor dos entorpecentes, sendo os demais réus responsáveis pela comercialização destes (f. 260/261). No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelos policiais militares Karison Glênio de Souza (f. 04/05 e315) e Luís Felipe Ananias de Freitas (f. 06/07 e 231). 



    Destarte, a versão dos policiais, in casu, não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova postada aos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria por parte dos acusados não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. 



    [...] 



    No caso dos autos, nada há a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, não tendo os acusados apresentado provas a demonstrar o desmerecimento de tais depoimentos, ônus esse que lhes incumbia. Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios colhidos durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que os acusados praticaram, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, consoante pretendido pela Defesa. Assim, a condenação do apelante César Aparecido Fernandes pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Noutro giro, igualmente configurado está o crime de associação para o tráfico de drogas, eis que restou demonstrado que havia prévio acordo de vontades entre Cesar Aparecido Fernandes, João Gabriel da Silva Oliveira e Luiz Henrique do Livramento, com vínculos de permanência, dirigidos à finalidade de traficar substância entorpecente, não podendo se falar em mera coautoria. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada.



    2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) que é de rigor a absolvição do recorrente, no que tange ao disposto no art. 35 da Lei 11.343/06, vez que ausentes o animus associativo do acusado, com atuação permanente e reiterada que detenha estrutura organizada, constituída com o intuito de promover o ato ilícito; e (b) a quantidade aprendida é muito pequena, apenas 1,6g (um grama e seis decigramas) da substância entorpecente conhecida como crack; e (c) estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para declarar a absolvição pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, assim como declarar a desclassificação para art. 28 ou seja feita a redução da pena do delito de tráfico no seu mínimo legal [...], aplicado o tráfico privilegiado. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Se não bastasse, as questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente